Tribunal: TJBA
Processo: 2000670-69.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000670-69.2025.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ADRIELE SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PENA DEFINITIVA CONCRETIZADA EM SEGUNDO GRAU. EQUÍVOCO NO CÁLCULO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 109, III, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA em face da decisão do Juízo da Execução que declarou extinta a punibilidade da apenada ADRIELE SANTANA SANTOS, em virtude da alegada prescrição da pretensão executória, pugnando o Agravante pela reforma da decisão para afastar o reconhecimento do lapso prescricional, por considerar a pena definitiva de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, fixada em Segundo Grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o Juízo da Execução incorreu em erro material e jurídico ao declarar a prescrição da pretensão executória da Agravada, sendo necessário estabelecer se o prazo prescricional legal para a pena definitivamente imposta de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão foi corretamente observado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão executória regula-se pelo
quantum
da pena concretamente fixada na sentença condenatória, após o trânsito em julgado, nos termos do art. 110,
caput
, do Código Penal.

4. A pena definitiva de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão atrai a incidência do prazo prescricional de 12 (doze) anos, consoante o disposto no art. 109, inciso III, do Código Penal.

5. Compulsando os autos, verifica-se que o lapso temporal compreendido entre o trânsito em julgado da condenação e a data da decisão extintiva não superou os 12 (doze) anos, o que demonstra o equívoco na aplicação do prazo pelo Juízo
a quo
.

6. A reforma da decisão objurgada mostra-se imperiosa, a fim de que seja afastada a extinção da punibilidade e determinada a continuidade da execução da pena da Agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional da pretensão executória regula-se pela pena concretamente fixada no título executivo penal, a qual, sendo superior a 04 (quatro) e não excedente a 08 (oito) anos, atrai o lapso de 12 (doze) anos, conforme o art. 109, III, do Código Penal.

Dispositivos relevantes
citados:
CP, arts. 109, III e 110, caput; LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no RHC: 191022 RJ 2023/0440495-6, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de
Execução Penal n
°
2000670-69.2025.8.05.0274, em que figura como Agravante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Agravada
ADRIELE SANTANA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao
Agravo em Execução Penal
interposto pel
o Ministério Público
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.